Tribunal: TJDFT
Processo: 0020867-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR. MULTA. TEMA 546 DO STF. REJULGAMENTO. DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Nos termos da tese fixada pelo STF, quando do julgamento do Tema 546, “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
2. Na presente hipótese, tratando-se de veículo de passeio são inaplicáveis as penalidades da lei distrital, porquanto, em razão de suas peculiaridades, não há como emprega-lo com o propósito de fraudar o sistema de transporte coletivo público.
3. Recurso conhecido e provido.